Tribunal: TJES
Processo: 5036422-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036422-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA DE ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5036422-03.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO
: LUZIA DE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR
: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETAMENTE ANALISADAS. CONTRATO DE ADESÃO. SAQUE DISPONIBILIZADO EM CONTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE DETERMINADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E DANOS MORAIS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da sentença (ID 15025741) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUZIA DE ALMEIDA DA SILVA
.

A demanda originária versa sobre descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica "Empréstimo sobre a rmc", decorrentes de suposto contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 16666717 , que a autora alegou não ter contratado voluntariamente ou com o devido esclarecimento, acreditando se tratar de empréstimo consignado comum.

A sentença (ID 15025741) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato RMC, determinando a cessação dos descontos, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, declarando, por outro lado, o débito da autora referente ao valor do saque (R$ 1.389,85) e determinando a compensação entre os valores.

Irresignado, o banco réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15025742), pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sustenta, em síntese, a validade da contratação, a regularidade dos descontos, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de danos morais ou materiais a serem reparados.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 15025745), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ENUNCIADOS Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central reside na validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 16666717 , que a autora, consumidora idosa e aposentada, alega ter sido celebrado com vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação por parte da instituição financeira recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem analisou corretamente as provas e argumentos apresentados.

Embora tenha havido a liberação de valores via TED (R$ 1.389,85) para a conta de titularidade da parte autora, a sentença acertadamente ponderou que a simples transferência de um valor não é suficiente, por si só, para validar um negócio jurídico complexo como o RMC, senão vejamos:

“Quanto ao mérito propriamente dito, ressalto que a utilização de saque de cartão de crédito como forma de empréstimo não é usual, já que é de conhecimento notório que seus encargos e juros são elevadíssimos. Dessa mesma forma, a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano para aquisição de cartão de crédito.

O pagamento de cartão de crédito se faz por meio de fatura, boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento mínimo da cobrança ou em valor superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

Verifico que no caso concreto
ocorreu a malsinada prática comercial de instituições financeiras

consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com

desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis
.

Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente,
torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor

fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente
.

Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação.

Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos.

O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações
à parte autora de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Ademais, sequer existe nos autos comprovação de que a requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito
. (...)” (Grifo nosso)

Assim, percebe-se que especialmente quando as circunstâncias fáticas, como a vulnerabilidade da consumidora e a ausência de prova robusta do cumprimento do dever de informação, indicam a possibilidade de o consumidor ter sido induzido a erro sobre a natureza do produto que estava adquirindo.

A própria documentação juntada, incluindo o contrato de adesão e as faturas , embora formalmente indiquem a contratação de cartão, não são suficientes para afastar a alegação de vício de consentimento quando confrontadas com a ausência de elementos que demonstrem a inequívoca compreensão e intenção da consumidora em contratar especificamente um cartão de crédito e não um empréstimo.

A ausência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão para compras (finalidade precípua de um cartão de crédito), corroboram a tese autoral
, corretamente acolhida em parte pela sentença, de que sua intenção primordial era a obtenção de um empréstimo, não de um cartão com encargos rotativos.

É notório, e foi bem observado pelo juízo sentenciante ao fundamentar a nulidade, que a modalidade de "
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
" é um produto
complexo
, cujos encargos e forma de amortização são de difícil compreensão para o consumidor médio, especialmente para os hipervulneráveis, como os idosos.

O dever do fornecedor, nesses casos, é apresentar uma conduta proativa, clara e sem contradições para esclarecer o que está sendo contratado, em conformidade com o art. 6º, III, e art. 54-D, I do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença reconheceu a falha nesse dever.

A prática de vincular a liberação de um valor (saque) a um contrato de adesão de cartão de crédito com juros rotativos, sem garantir a plena ciência do consumidor sobre as diferenças substanciais em relação a um empréstimo consignado tradicional, configura violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), viciando o consentimento e justificando a anulação do pacto, como decidido.

A estrutura do contrato RMC, como pontuado na sentença, pode levar a uma amortização lenta do principal, gerando uma percepção de dívida prolongada, o que reforça a necessidade de transparência absoluta na contratação, sob pena de violação da boa-fé objetiva e de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a falha na prestação do serviço, a violação ao dever de informação e o vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato.

Declarada a nulidade, impõe-se o
retorno das partes ao status quo ante
.

A consequência lógica é a restituição dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira.

Neste ponto,
registro meu entendimento
, em conformidade com o
Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Estado
, de que a r
estituição deveria ocorrer em dobro.
O referido enunciado estabelece:

"NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE,
DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS"
.

A situação dos autos, onde se reconheceu o vício de vontade decorrente da falha no dever de informação na contratação do RMC quando a intenção do consumidor vulnerável era diversa, amolda-se à hipótese prevista no enunciado,
o que justificaria a aplicação d
a devolução em dobro
.

Contudo, a r. sentença determinou a restituição na forma simples. Tendo em vista que não houve interposição de recurso pela parte autora, e em respeito ao princípio da
vedação à reformatio in pejus
, impõe-se a manutenção da condenação à restituição na forma simples, conforme estabelecido pelo juízo sentenciante.

No mais, a sentença determinou adequadamente que a consumidora deverá devolver o valor que lhe foi creditado por meio do saque inicial, para evitar o enriquecimento ilícito,
sendo permitida a compensação entre os valores
.

Configura-se, ainda, a condenação por dano moral e o valor arbitrado mostra-se adequado para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vale salientar que a imposição de um contrato não desejado ou não compreendido, com descontos mensais em verba alimentar de pessoa idosa e aposentada, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade e a tranquilidade do consumidor, justificando a reparação fixada em patamar razoável e proporcional.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma nos pontos impugnados pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO BMG SA e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15025741) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,

HOMOLOGO

a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)